Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.443/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. CAUSA DE PEDIR ABERTA. MODIFICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 5.803/2017. POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS. MODALIDADES DE PAGAMENTO. ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA.
1. A ação direta de inconstitucionalidade possui causa de pedir aberta, razão pela qual o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça não se vincula aos fundamentos lançados pelo requerente na petição inicial para declarar a inconstitucionalidade da lei impugnada.
2. A Lei Distrital 7.443/2024, ao modificar a Lei Distrital 5.803/2017 e estabelecer modalidades de pagamento pela aquisição de terras rurais do Distrito Federal, usurpou competência legislativa própria do Governador do Distrito Federal para legislar sobre a alienação de bens imóveis, nos termos do art. 71, § 1o, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei distrital 7.443/2024, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.